Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OUTRO PROCESSO QUE DISCUTE A FORMA DE PAGAMENTO. COISA JULGADA RECONHECIDA. SENTENÇA DO 1o PROCESSO REFORMADA PARA DEIXAR DE SUSPENDER O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. MORA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A devedora não fica em mora com o banco credor em decorrência de decisão judicial que determinou a suspensão do pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento, mas sim, após a reforma da sentença pelo colegiado que cassou a decisão da suspensão.
2. No caso, tendo sido reformada a sentença do processo que discutiu a forma de pagamento do empréstimo, incide em mora a devedora a partir da publicação do acórdão que revogou a ordem anterior de suspensão do pagamento do crédito concedido, momento em que devem ser cobrados juros de mora e correção monetária sobre as parcelas do empréstimo não adimplidas.
3. Quanto à forma de pagamento do empréstimo, esta está consolidada pela coisa julgada na revisão do contrato firmado entre as partes, identificando a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.